Tribunal: TJDFT
Processo: 0728441-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728441-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDION MENDES, RAQUEL MENDES RODRIGUES, RENATA MENDES, RONALDO MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Claudion Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 133724752 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva n. 0729382-56.2022.8.07.0001 proposta contra Banco do Brasil S.A., decorrente da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais (ID 38672302), o agravante sustenta possuir o direito de promover a presente liquidação provisória no foro da sede da pessoa jurídica executada. Colaciona precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Entende que deve ser respeitada a escolha feita pelo consumidor em ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, a teor do que faculta o Código de Defesa do Consumidor. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. decisão e manter a competência da causa na Justiça Comum do Distrito Federal, foro da sede do executado/agravado. Foi determinada a intimação do agravante para que, “na forma do art. 1.007, do CPC, apresente a GRU ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias”, em razão de não ser possível correlacionar o comprovante de pagamento de ID 38693793 com a GRU de ID 38693794 (ID 38786686). O agravante juntou ao ID 38805998 o comprovante de recolhimento de preparo correspondente à GRU de ID 38693794. Sem contraminuta ao agravo de instrumento, conforme certidão de ID 38915226. Na sequência, o agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do presente recurso, com a consequente extinção aos termos do art. 988 do CPC (ID 40348247). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC1, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. 3. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT2, homologo o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento, para que produza seus efeitos legais. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para que seja arquivado com as cautelas de praxe. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que retire o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora